Tribunal: TJBA
Processo: 8137495-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137495-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO FILIPE MOTA SILVA Advogado(s): GEIELLE SALES FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTA AS TESES DEFENSIVAS E APRESENTA MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO, REGISTROS, FOTOGRAFIAS E TESTEMUNHAS. AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. ANIMUS LAEDENDI CONFIGURADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DIANTE DO HISTÓRICO ABUSIVO E DAS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS E LABORAIS DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. SURSIS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO EXPRESSO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Pedro Filipe Mota Silva contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador que o condenou à pena de 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 08 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), no contexto dos arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, com fixação de indenização mínima por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (art. 387, IV, do CPP). Narra a denúncia que “No dia vinte e sete de junho de 2023, por volta das 00h30min, nesta capital, o ora denunciado agrediu fisicamente e ameaçou de mal grave e injusto a vítima, MARIELLE ALMEIDA COUTINHO, sua companheira, com quem vinha convivendo maritalmente por cerca de três anos. Extrai-se dos autos investigatórios que, na data e horário citados, a vítima viu uma mensagem no aparelho celular de seu companheiro e descobriu que ele a estava traindo e o acordou para tirar satisfação, passando a ser, por ele, agredida fisicamente com murros nas pernas, cabeça e rosto, que lhe provocaram as lesões corporais positivadas no laudo de exame pericial nº 2023 00 IM 021538-01 (ID 456709611 - Págs. 52/53). Não satisfeito, o denunciado, ainda, pegou uma faca na cozinha e ameaçou a vítima afirmando que iria matá-la....”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se o in dubio pro reo incide diante do acervo probatório; (iii) determinar se há prova suficiente de materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (iv) definir se há ausência de dolo na lesão corporal; (v) estabelecer se a dosimetria e a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configuram desproporcionalidade ou bis in idem; (vi) determinar se são cabíveis o sursis e o afastamento ou redução da indenização mínima por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação rejeitada, uma vez que o decisum enfrenta o núcleo das teses defensivas e apresenta motivação suficiente e idônea, com encadeamento lógico entre as provas produzidas e a conclusão adotada, especialmente com base no depoimento judicial da ofendida, colhido sob o crivo do contraditório, além do lastro documental constante dos autos. 4. Afastada a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, após a valoração integral do conjunto probatório, não remanesce dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, sendo inadequado substituir a análise global das provas por leitura fragmentada ou por mera preferência pela versão defensiva. 5. No mérito, a materialidade da lesão corporal está demonstrada por laudo pericial (ID 456709611, fls. 52/53, autos 8105555-12.2024.8.05.0001) que registra “escoriação e equimose violácea em face mucosa do lábio superior à direita”, compatível com agressão, suficiente para a tipicidade do art. 129, § 13, do CP. 6. A autoria e a dinâmica dos fatos se evidenciam pela narrativa judicial firme, coerente e minudente da vítima, que descreve agressões com socos e impactos de sua cabeça contra a parede, seguidas de ameaça de morte com faca, em contexto de escalada de agressividade. 7. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo corroboram o relato da ofendida, incluindo ligações durante a madrugada em estado de desespero e relatos imediatos do episódio, além de referência a comportamento abusivo, xingamentos, intimidações e ameaças reiteradas ao longo do relacionamento. 8. A ameaça, sucedânea imediata das agressões físicas e acompanhada do emprego de faca, é específica, grave e idônea a causar temor concreto e persistente, atingindo a tranquilidade e a segurança psíquica da vítima. 9. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessária a intenção de realizar o mal prometido, bem como irrelevante o fato de ter ocorrido em contexto de discussão, conforme jurisprudência citada. 10. A busca de amparo estatal pela vítima, com registro de ocorrência e realização de exame no IML, reforça o temor efetivamente gerado e afasta a tese de ameaça genérica ou mero desentendimento verbal. 11. A palavra da vítima assume especial relevo nos delitos cometidos no âmbito doméstico, em regra sem testemunhas presenciais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos documentais e testemunhais. 12. A alegação de contradição entre o relato e o laudo não prospera, pois o tipo penal exige prova de ofensa à integridade física, sendo suficiente a constatação técnica de ao menos uma lesão, sem necessidade de catalogação exaustiva de todos os golpes desferidos. 13. O dolo na lesão corporal decorre da vontade consciente de praticar atos lesivos, evidenciada por agressões com socos e impactos da cabeça da vítima contra a parede, revelando animus laedendi incompatível com a tese de ausência de dolo. 14. A dosimetria é mantida quando as vetoriais negativas se apoiam em fundamentação concreta, incluindo histórico de comportamento abusivo e consequências relevantes na esfera psíquica e funcional da vítima, com desenvolvimento de ansiedade/depressão, necessidade de medicação e reflexos na vida laboral. 15. Não há bis in idem na incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP aplicada ao crime de ameaça, pois o art. 129, § 13, do CP já constitui figura autônoma que incorpora a violência doméstica para a lesão corporal, não havendo dupla valoração da mesma circunstância quanto a esse delito. 16. O sursis é incabível por ausência do requisito objetivo do art. 77 do CP, pois a pena privativa de liberdade aplicada supera 2 anos. 17. A indenização mínima por dano moral é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de quantia, sendo prescindível prova específica do abalo (dano moral in re ipsa), mantendo-se o quantum de R$ 1.500,00 por razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A sentença não é nula por deficiência de fundamentação quando enfrenta as teses defensivas e articula, de modo lógico, os elementos probatórios que sustentam a condenação." "O in dubio pro reo somente incide quando remanesce dúvida razoável após a valoração integral do conjunto probatório." "A materialidade da lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) se comprova com laudo que constate ao menos uma lesão compatível com agressão, sendo desnecessária a descrição exaustiva de todos os golpes alegados." "O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta, inclusive quando proferida em contexto de discussão, se apta a provocar temor na vítima." "Não há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP ao crime de ameaça quando a lesão corporal é tipificada de forma autônoma pelo art. 129, § 13, do CP." "É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em violência doméstica (art. 387, IV, do CPP), mediante pedido expresso, independentemente de prova específica do abalo, devendo o quantum observar razoabilidade e proporcionalidade." "O sursis é incabível quando a pena privativa de liberdade aplicada excede 2 anos (art. 77 do CP)." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 69, 77, 129, § 13, e 147, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/3/2017; STJ, REsp 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019; STJ, AgRg no REsp 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/8/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Sexta Turma, DJe 17/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.673.181/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/8/2018; TJ-BA, APL 0000358-88.2018.8.05.0237, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 03/10/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8137495-92.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante PEDRO FILIPE MOTA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4